Tribunal: TJMT
Processo: 1033015-23.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033015-23.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMANDA APARECIDA CORDEIRO ALVES - CPF: 054.862.061-00 (ADVOGADO), CARLOS DANIEL JACOBSEN BECKER - CPF: 035.618.921-08 (EMBARGANTE), REBECA MOREIRA YOUSSEF GUEDES - CPF: 013.792.371-65 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil –
Embargos de Declaração –
Agravo de Instrumento –
Decisão
Colegiada proferida sem oportunidade de suste
ntação oral – Cerceamento de Defesa
Configurado – Nulidade absoluto do acórdão –
Recurso
de Embargos de Declaração Acolhido
.

I. Caso em exame

1- Recurso de
Embargos de Declaração opostos em virtude do Acórdão que negou
provimento a
o
Agravo de Instrumento
.

O

E
mbargante sustenta nulidade do julgamento por
falta
de oportunidade de sustentação oral, apesar de pedido tempestivo.

II. Questão em discussão

2-

A questão em discussão consiste em verificar se a omissão que impediu a sustentação configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade do
A
córdão proferido
.

III. Razões de decidir

3-

Foi certificado nos autos que a
A
dvogada do
E
mbargante inscreveu tempestivamente para realizar sustentação oral, mas, por falha
interna
,
sua inscrição não foi
apreci
ada,
o que
impossibilito
u

sua participação na sessão virtual.

4- A omissão comprometeu o contraditório e a ampla defesa,
circunstância que configura
nulidade absoluta da decisão colegiada
.

IV. Dispositivo

5
-
Recurso de Embargos de Declaração acolhido.

Tese de julgamento:

“
1. É nulo o acórdão proferido sem oportunizar a sustentação oral à parte que tempestivamente requereu sua realização
”
.

_____________

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10885785420238260053 São Paulo, Relator.: Paulo Galizia, Data de Julgamento: 12/11/2024, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/11/2024
;
TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 1000710-93.2023.8.26 .0067 Borborema, Data de Julgamento: 09/01/2024, 5ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 09/01/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N.
1033015-23.2024.8.11.0000

Trata-se de
Embargos de Declaração

o
posto
s
por
Carlos Daniel Jacobsen
Becker
em virtude
do Acórdão de Id.

279117393
, em que
a Câmara
, por unanimidade,
negou provimento ao
Recurso de Agravo de Instrumento interposto em desfavor do
Banco John S.A
.

O Embargante aponta omissão
no julgado

quanto
à
falta de
oportuni
dade

para a
sustentação oral
, bem como à submissão do feito a
julgamento em bloco
,
sem qualquer
comunicação
prévi
a
,
o que, a seu ver,
configur
a
cerceamento de defesa.

Aduz que
sua

Advogada
, embora tenha formulado pedido tempestivo de sustentação oral, teve seu acesso reiteradamente negado à sala virtual
.

Destaca que o pedido
não
foi

aprecia
d
o por falha administrativa
da Secretaria
.

Requer
, ao final,

o acolhimento do Recurso Integrativo
com atribuição de efeitos infringentes,
para sanar a omissão
apontada
e reconhecer a nulidade do julgamento
.

Contrarrazões no Id.
283418383
.

Em 05/05/2025, foi certificado
nos autos que a
A
dvogada do
Agravante
, Dra. Rebeca Moreira Youssef Guedes,
formulou
pedido de
sustentação oral na sessão de julgamento por videoconferência

em
01/04/2025. Todavia, por equívoco da
S
ecretaria, sua inscrição não
foi incluída

n
o roteiro de julgamento
, o que inviabilizou a sua participação no momento oportuno.

É o r
elatóri
o.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, relembro que
foi interposto Recurso
de Agravo de Instrumento p
elo Embargante
,
com o objetivo de reformar a decisão que
deferiu, em caráter liminar, a busca e apreensão de 01 (uma) colheitadeira de grãos, 01 (uma) plataforma cereais e 01 (uma) plantadeira que estavam
em sua posse
.

Em 17/03/2025, o Embargante
pleiteou
a retirada de pauta do processo da sessão de julgamento designada para 25/03/2025
a 27/03/2025,
com o intuito
de realizar a sustentação oral.

E
m 03/04/2025,
a Câmara, por unanimidade,
negou provimento ao Recurso
,

conforme
o Acordão de Id. 157757177
.

Inconformado, o Embargante opôs este Recurso de Embargos de Declaração e sustenta a nulidade do
Acórdão
, sob a tese de que
houve
cerceamento de defesa em razão da
falta de oportunidade para a sustentação oral, bem como
a
submissão do feito a julgamento em bloco, sem qualquer comunicação prévia
.

Aduz que sua Advogada, embora tenha formulado pedido tempestivo de sustentação oral, teve seu acesso reiteradamente negado à sala virtual.

Destaca que
a solicitação
foi

desconsiderad
a
por falha administrativa
da Secretaria.

Sem maiores delongas
,

razão a
ssiste
ao Embargante.

Com efeito, e
m 05/05/2025,
foi certificado
nos autos que a
A
dvogada
do Recorrente
, Dra. Rebeca Moreira Youssef Guedes,
formulara pedido de
sustentação oral na sessão de julgamento por videoconferência

de
01/04/2025.

Todavia, por equívoco da
S
ecretaria, sua inscrição não
fo
ra
incluída

n
o roteiro de julgamento
, o que inviabilizou a sua participação no momento oportuno.

A o
missão é manifesta e configura vício processual de natureza insanável
, pois tal circunstância prejudicou o exercício do direito à sustentação oral da patrona do Recorrente, a qual já havia manifestado expressamente o
seu interesse
.

Logo,
é
evidente a nulidade do Acórdão
devido ao cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de nulidade do julgamento.
Falta de intimação da inclusão em pauta de julgamento da apelação, o que impediu a realização de sustentação oral pelo advogado. Ofensa, aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Embargos acolhidos, anulando o v.
acórdão, com determinação de inclusão em pauta para novo julgamento presencial do recurso.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10885785420238260053 São Paulo, Relator.: Paulo Galizia, Data de Julgamento: 12/11/2024, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/11/2024)
(sem grifo no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Nulidade por ausência de sustentação oral. Manifestação em tempo oportuno. Cerceamento de defesa. Constatado o vício insanável, afigura-se imperiosa a declaração de nulidade do julgado. Acórdão anulado. Embargos acolhidos. Recurso provido.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 1000710-93.2023.8.26 .0067 Borborema, Data de Julgamento: 09/01/2024, 5ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 09/01/2024)
(sem grifo no original)

Com essas considerações,
acolho os Embargos de Declaração, atribuo-lhes efeitos infringentes,

e
torno nulo o Acórdão
de
Id. 279117393
.

Evolua a classe e retornem conclusos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025